Tribunal: STF
Processo: AI 172710
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO  -  DEFINIÇÃO  -   CABIMENTO.  A  definição  do
cabimento  de recurso cuja regencia encontra-se em norma estritamente
legal  não ganha contornos  constitucionais. Longe fica de configurar
violência  ao inciso LV do  artigo 5. da Constituição Federal acórdão
do  Tribunal Superior  do  Trabalho que,  interpretando  preceitos da
Consolidação das Leis do Trabalho, afasta a pertinencia do recurso de
embargos  (artigo 894) quando  dirigidos contra decisão proferida por
força de agravo de instrumento.